Tribunal: TJMT
Processo: 0001799-44.2014.8.11.0022
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001799-44.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 990.125.881-20 (APELANTE), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/03; ART. 306 §2º, DO CTB E ART. 331 DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– PROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA SUPERIOR AO DISPOSTO NO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – PENA CONCRETA INFERIOR A 01 (UM) ANO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
2. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS – ENUNCIADO N. 08/TCCR – INAPLICABILIDADE DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
É imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e consequente extinção da punibilidade quanto ao delito tipificado pelo art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, pelo qual o recorrente restou condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, uma vez que, entre a data do recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença, transcorreu lapso temporal superior ao disposto no art. 109, VI, do Código Penal, sem que fossem reconhecidas causas de suspensão ou de interrupção da prescrição.

2.
O delito previsto pelo art. 14 da Lei n. 10.826/03 detém natureza de perigo abstrato e de mera conduta, de modo que se configura com o simples cometimento de algum dos verbos-núcleo previstos no
caput
do dispositivo legal
, independentemente da efetiva ocorrência de dano ou de perigo concreto à incolumidade coletiva. Na hipótese, diante da demonstração da materialidade e autoria delitivas, de maneira indene de dúvidas, inexiste azo à pretendida absolvição do recorrente.

3
. Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da ação penal n. 0001799-44.2014.8.11.0022 [e
retificada por Embargos de Declaração com efeitos infringentes
], a qual o
condenou
às penas privativas de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
e de
01 (um) ano e 06
(seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, substituídas, cada uma, por 01 (uma) sanção restritiva de direitos a ser definida no momento da execução, bem como ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, fixados unitariamente no valor mínimo legal, e à pena acessória de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de
06 (seis) meses
, pela prática das condutas tipificadas
no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
; no
art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro
e no
art. 331 do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 126485884 - Págs. 185-192, o apelante postula, como questão
preliminar
, o
reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva estatal quanto ao delito tipificado pelo
art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Já no
mérito
, o réu vindica sua
absolvição
quanto ao delito previsto pelo
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
,

ao argumento de que existiria nos autos fundamentada dúvida acerca da
autoria delitiva
, devendo a questão ser resolvida, consequentemente, pelo brocardo
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões vistas no ID 126485884 - Págs. 198-203, o Ministério Público requer o
acolhimento

da tese de prescrição do delito de trânsito
, enquanto, no mérito, vindica o
desprovimento
do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 131731166, opinou pelo
parcial provimento do recurso
, tão somente com vistas ao reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva estatal quanto ao delito capitulado pelo art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifico que o réu aduz a ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva estatal
exclusivamente quanto ao delito previsto pelo art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que, entre o recebimento da denúncia e a data de prolação da sentença, teria sido
ultrapassado
o prazo previsto pelo art. 109, VI, do Código Penal.

Compulsados detidamente os autos, concluo que a preliminar
comporta acolhimento
.

Como é cediço, a prescrição da pretensão

punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal específico, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime.

Inclusive, a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

No caso dos autos, embora a denúncia tenha sido recebida em
07/01/2015
(ID 126485884 - Pág. 58), a sentença somente foi prolatada em
23/10/2018
(ID 126485884 - Pág. 172), inexistindo nos autos qualquer causa de suspensão ou de interrupção do prazo prescricional.

Consequentemente, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu lapso temporal
superior ao prazo de 03 (três) anos previsto pelo art. 109, VI, do Código Penal
, aplicável ao caso em razão da pena concreta fixada ao réu pelo delito em questão [06 (seis) meses de detenção].

É nítida, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em conformidade com o disposto no art. 110, §1º, do Código Penal, razão pela qual, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
extingo a punibilidade

do apelante pelo delito em comento.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão prejudicial suscitada pelo recorrente, verte da denúncia que, no dia 07 de setembro de 2014, por volta das 16:15h, em via pública situada na Comarca de Pedra Preta/MT, o réu, consciente e dolosamente,
portou arma de fogo e munição de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como
conduziu veículo automotor sob influência de álcool
, tendo ainda vindo a
desacatar
funcionário público no exercício de sua função.

Ressai da exordial acusatória que, no momento e local fatídicos, o réu compareceu espontaneamente ao Pelotão da Polícia Militar da cidade, em razão de um amigo seu ter sido encaminhado ao local. Na oportunidade,
JOSÉ
desacatou os militares presentes, aduzindo que a corporação seria “
de merda, lixo e muito embaçada”
, e que “
só pegaria trabalhador
” (
sic
).

Realizada a revista no interior do veículo conduzido pelo réu, encontrou-se no porta-luvas um revólver de calibre .22, da marca
Taurus
, acompanhado de 06 (seis) munições intactas. Além disso, ao notarem sinais de embriaguez no réu, os policiais lavraram o respectivo Termo de Constatação, ante a recusa do increpado de se submeter ao teste de alcoolemia.

Por esses fatos,
JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA
restou denunciado pelos delitos tipificados
no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, no art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 331 do Código Penal
, ao que se seguiu a regular instrução processual, culminando no julgamento
procedente
da pretensão acusatória.

Insta registrar que, a princípio, o d. juízo
a quo
havia reconhecido a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de desacato, decisão que foi, no entanto, retificada após a oposição pelo
Parquet
dos correspondentes embargos de declaração com efeitos infringentes (ID 126485884 - Págs. 206-207).

Nesse contexto, o réu agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, vindicando sua
absolvição
quanto ao delito previsto pelo art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, ao argumento de que inexistiria a necessária certeza à sua condenação, em vista de suficientes dúvidas quanto à
autoria delitiva
.

Ao analisar detidamente os autos, contudo, concluo que o pleito
não comporta provimento
.

Como se sabe, o crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém
natureza de
perigo abstrato e de mera conduta, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

Não discrepa a orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, consoante se infere por meio do
Enunciado Orientativo n. 37
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponível DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017). – Negritei.

No caso posto
sub judice
, as provas dos autos atestam satisfatoriamente que o apelante
JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA
portava arma de fogo de uso permitido sem registro junto aos órgãos competentes, mantida, na data dos fatos, no interior do porta-luvas de seu veículo automotor.

A esse respeito, pontuo que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
delitiva exsurgem do auto de prisão em flagrante delito do recorrente (ID 126485884 - Pág. 5); do boletim de ocorrência n. 2014.246787 (ID 126485884 – Págs. 6-9); do termo de exibição e apreensão (ID 126485884 - Pág. 16); e do auto de eficiência de arma de fogo, que atestou pelo bom estado de conservação e pela aptidão para produzir disparos (ID 126485884 - Pág. 37); além da
prova oral colhida na delegacia e em juízo.

Com efeito, ouvido
em juízo
como testemunha, o policial militar
Mauricio Spani Goiana
, presente no dia dos fatos, narrou que, na data, estava no 1º Pelotão da Polícia Militar em Pedra Preta/MT quando lhe foram apresentados três suspeitos que tentavam obstruir o trabalho dos policiais quanto à apreensão de uma caminhonete, anteriormente responsável por som alto em uma propriedade particular.

Conforme
Maurício
, na ocasião, formou-se um tumulto em razão do grande número de pessoas presentes, tendo sido proferidas diversas ameaças contra as guarnições. A testemunha foi enfática, no entanto, ao asseverar que presenciou o desacato cometido por
JOSÉ
, tendo também se apresentado como a pessoa responsável pela apreensão do armamento encontrado em seu veículo.

Como relatado por
Maurício
, após
JOSÉ
ter sido detido, apresentando nítidos sinais de embriaguez, localizou-se em um de seus bolsos a chave de seu veículo.
Maurício
então orientou-se pelo som do alarme do carro para localizá-lo e, ao realizar a revista, encontrou o revólver e as munições, guardados no porta-luvas.

Deve-se pontuar que, ainda que não tenha sido ouvido em juízo, o policial militar
Aldair Silva de Macedo
, na fase investigativa, prestou depoimento
em consonância
com as informações ofertadas por
Maurício
(ID 126485884 - Págs. 17-18).

Por outro lado, o réu, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo,
negou
a propriedade do armamento e das munições encontradas, aduzindo que, na data, havia se dirigido ao 1º Pelotão tão somente para buscar a esposa e a filha de um amigo, que havia sido anteriormente conduzido, para que ambas pudessem jantar.

JOSÉ
admitiu ter ingerido bebida alcoólica na data, mas negou que estivesse dirigindo, embora não tenha apontado quem teria realizado, então, a condução de seu veículo, de propriedade de sua esposa. Quanto ao possível proprietário do armamento e da munição apreendidos, o increpado limitou-se a alegar que, na data, várias pessoas haviam “
pegado
” o carro, de sorte que não saberia indicar a quem pertenceria o armamento.

Nesse contexto, a
o cotejar todas as provas produzidas nos autos, concluo pela
fragilidade
da negativa de autoria sustentada pelo recorrente, mormente diante do lastro probatório que respalda a pretensão acusatória.

Afinal, nada obstante as alegações do acusado, é pacífico que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo réu, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais de incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício já assentou que:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(Enunciado Orientativo n. 8, IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Negritei.

Consequentemente, verifico que, na hipótese, o policial militar ouvido em juízo manteve-se coerente em relação às informações prestadas anteriormente, tendo o réu, por outro lado, apresentado uma versão dos fatos que
não elide
a constatação de que, no interior de veículo que lhe pertencia, cujas chaves estavam em sua posse, encontraram-se um revólver e 06 (seis) munições, cuja origem ou proprietário o réu não soube apontar em qualquer das fases da persecução criminal.

Tendo o réu se limitado, portanto, a
negar
a autoria delitiva, imputando a propriedade do armamento e das munições encontradas a terceira pessoa, não identificada e tampouco identificável,
inexiste dúvida razoável a ser dirimida por meio da aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que os elementos de convicção contidos nos autos implicam
de maneira indubitável
o increpado na prática delitiva.

Deste modo,
estando comprovada a conduta do acusado de
portar
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
armamento eficaz e munições de uso permitido
compatíveis,
configurado está o delito positivado no art. 14 da Lei n. 10.826/03
,
não havendo falar, tal qual se pretende, em absolvição por não comprovação da autoria delitiva.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e concedo
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA
, tão somente para
pronunciar a
prescrição
da pretensão punitiva estatal
quanto ao delito previsto pelo
art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ficam reajustadas, portanto, as sanções cominadas ao réu para os patamares de
02 (dois) anos de reclusão
e de
01 (um) ano de detenção
, ambas em regime inicial
aberto
e substituídas, cada uma, por 01 (uma) sanção restritiva de direitos a ser definida no momento da execução penal, com o redimensionamento da pena de multa para
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no
quantum
mínimo legal.

Afasta-se, de igual forma, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Mantenho inalterada, em todos os seus demais termos, a
r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT nos autos da ação penal n. 0001799-44.2014.8.11.0022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022